Tribunal: TJES
Processo: 5020048-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020048-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: MERCEDES DADALTO LATAVANHA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO TETO DA APÓLICE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 4.344.190,72 e imputou à seguradora executada o total da condenação, sem limitação ao teto da apólice, além de incluir multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução contra a seguradora denunciada deve se limitar ao valor máximo da apólice contratada, conforme o título executivo judicial; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC a seguradora submetida ao regime de liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente que a responsabilidade da seguradora se restringe “aos limites da apólice”, delimitando objetivamente a extensão da obrigação executável.

A homologação de cálculos que imputem à seguradora o valor integral da condenação solidária ou subsidiária dos réus principais, sem observar a importância segurada, configura excesso de execução.

A responsabilidade da seguradora denunciada possui natureza contratual e acessória, não podendo ultrapassar o limite da garantia prestada, sob pena de violação ao título executivo e de prejuízo à massa de credores da liquidanda.

A seguradora encontra-se sob regime de liquidação extrajudicial, decretado pela Portaria SUSEP nº 6.664/2016, submetendo-se às normas de ordem pública previstas na Lei nº 6.024/1974 e no Decreto-Lei nº 73/1966.

O regime de liquidação extrajudicial impede o pagamento espontâneo e individualizado de créditos fora do quadro geral de credores, em respeito ao princípio da par conditio creditorum.

Se a legislação veda o pagamento voluntário após a intimação judicial, não se caracteriza mora ou resistência injustificada, afastando-se a finalidade coercitiva da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, estando o devedor legalmente impedido de realizar pagamento espontâneo, não incidem as sanções previstas no art. 523, § 1º, do CPC (STJ, REsp 1.873.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da seguradora denunciada no cumprimento de sentença limita-se ao teto da apólice contratada, conforme definido no título executivo judicial transitado em julgado.

Não incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC quando a seguradora está submetida ao regime de liquidação extrajudicial e legalmente impedida de realizar pagamento voluntário, em respeito ao princípio da par conditio creditorum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, § 1º; Lei nº 6.024/1974; Decreto-Lei nº 73/1966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.873.081/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.02.2021, DJe 26.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020048-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADOS:
MERCEDES DADALTO LATAVANHA E ARIPES FERREIRA LATAVANHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo referência nº 5026693-26.2023.8.08.0035), a qual homologou os cálculos da Contadoria Judicial e imputou à seguradora executada o valor total da condenação apurado em R$ 4.344.190,72.

A questão central do presente recurso consiste em analisar, primeiramente, se a execução contra a seguradora deve se restringir ao limite máximo da apólice contratada e, em segundo lugar, se é cabível a aplicação da multa e dos honorários do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil contra instituição submetida ao regime de liquidação extrajudicial.

Ao apreciar o pedido liminar, proferi decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo para limitar a execução ao teto da apólice.

Após a análise exauriente do mérito recursal, constato que os fundamentos adotados na decisão inicial deste recurso devem ser integralmente confirmados.

A probabilidade do direito da Agravante mostra-se evidente no que diz respeito à limitação objetiva da sua responsabilidade.

O título executivo judicial transitado em julgado, que serve de base e limite para a execução, estabeleceu de maneira clara que a Nobre Seguradora responderia exclusivamente "
nos limites da apólice
".

Dessa forma, a homologação de cálculos que imputem à seguradora o valor total da condenação solidária ou subsidiária dos réus principais (causadores diretos do dano), sem observar o teto nominal contratado entre as partes, configura inegável excesso de execução.

A responsabilidade da seguradora denunciada possui natureza estritamente contratual e acessória, não podendo ultrapassar a força da garantia prestada, sob pena de gerar enriquecimento sem causa aos exequentes e prejudicar diretamente a massa de credores da seguradora liquidanda.

Portanto, o prosseguimento dos atos expropriatórios em face da Nobre Seguradora deve, obrigatoriamente, observar a Importância Segurada (IS) atualizada, devendo a Contadoria Judicial proceder à devida segregação das responsabilidades.

No que se refere à aplicação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação da Agravante igualmente merece acolhimento.

A seguradora encontra-se sob o regime de liquidação extrajudicial, decretado pela Portaria SUSEP nº 6.664/2016.

Esta condição atrai a incidência de normas de ordem pública, especificamente a Lei nº 6.024/1974 e o Decreto-Lei nº 73/1966, que proíbem a instituição de realizar o pagamento imediato e voluntário de créditos fora do quadro geral, em observância ao princípio da
par conditio creditorum
.

Se a legislação proíbe a seguradora liquidanda de satisfazer o crédito de forma espontânea após a intimação judicial, torna-se juridicamente impossível caracterizar a resistência injustificada ou a mora voluntária. A ausência de pagamento neste cenário decorre de imposição legal e não de inadimplemento culposo, o que afasta de plano a incidência das referidas sanções processuais.

Esse entendimento encontra respaldo expresso e pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de saber se, no âmbito do cumprimento de sentença, devem ser incluídos os valores da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 em desfavor de empresa em recuperação judicial. 2. O propósito da multa e dos honorários advocatícios a que alude o art. 523, § 1º, do CPC/15 é compelir o devedor a cumprir prontamente a obrigação de pagar quantia certa estabelecida no título executivo. 3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento das execuções e do cumprimento de sentença para fins de liquidação do valor do crédito.
No entanto, o pagamento de créditos sujeitos ao plano de recuperação deve ser realizado nos termos deste, sendo vedado à recuperanda o pagamento espontâneo de dívidas cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido de recuperação, sob pena de violação ao princípio da par conditio creditorum. 4. Se o devedor, por imposição legal, está impedido de efetuar o pagamento espontâneo do débito, não se pode cogitar de sua resistência em cumprir a obrigação, o que afasta a incidência das sanções previstas no art. 523, § 1º, do CPC/15. 5. Recurso especial conhecido e provido
. (STJ - REsp 1873081 RS 2020/0106169-7, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

Constata-se, portanto, a necessidade de adequação do cálculo exequendo, tanto para limitar o valor principal exigível da seguradora ao teto da apólice contratada, quanto para extirpar a cobrança da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença em desfavor da massa liquidanda.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para determinar que o cumprimento de sentença nº 5026693-26.2023.8.08.0035, especificamente em relação à executada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, prossiga exclusivamente até o limite da apólice contratada, devidamente atualizada conforme os parâmetros do título executivo e do regime de liquidação extrajudicial, bem como para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil sobre o débito de responsabilidade da referida Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.